Tribunal: TJES
Processo: 5013397-42.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013397-42.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO MARTINS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DUAS VÍTIMAS) - ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 29 E ART. 69, TODOS DO CP – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA, ART. 71 DO CP - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - REVISÃO IMPROCEDENTE.

1) Para que possa ser reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), é necessário o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito de ordem subjetiva, caracterizado como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo existente entre os eventos delituosos. Precedentes do STJ.

2) No caso em apreço, a motivação do delito teria sido uma disputa entre grupos rivais que praticavam tráfico de drogas, além disso, um dos corréus desejava se vingar, pois na semana anterior aos homicídios, as vítimas o teriam agredido. Esta conjunção de elementos demonstra que os crimes foram cometidos, pelos vários autores, com desígnios autônomos, ficando demonstrado que, muito embora presentes os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), não se verificou unidade de desígnios que autorizasse o reconhecimento da continuidade delitiva entre os homicídios praticados contra as duas vítimas.

3)

Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
FABIO MARTINS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0028729-84.2012.8.08.0012 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV (duas vezes), do Código Penal à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão.

O requerente postula pelo reconhecimento do crime continuado em relação aos dois delitos de homicídio pelos quais foi condenado.

Decisão (ID nº 6785497) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 6891321), opinando pelo pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
FABIO MARTINS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0028729-84.2012.8.08.0012 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV (duas vezes), do Código Penal à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão.

O feito se encontra maduro para julgamento, constando da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 6561282, sendo que o advogado possui instrumento procuratório nos autos.

O requerente postula pelo reconhecimento do crime continuado em relação aos dois delitos de homicídio pelos quais foi condenado, ocasião em que foi aplicado o cúmulo material, previsto no art. 69 do CP.

Conforme destacado na inicial acusatória, o requerente teria, em união de desígnios com outros seis corréus, todos armados, assassinado duas pessoas, e que a motivação para tais crimes seria uma disputa entre quadrilhas rivais ligadas ao tráfico de drogas.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) em 06 de setembro de 2012, aproximadamente às 22hs, na Avenida Santa Luzia, em frente a residência nº 1878, bairro Piranema, Cariacica/ES, os denunciados FABIO MARTINS, vulgo “Beiço” e/ou “Runduga”; JAILSON SANTOS SILVA, vulgo “Tiririca e/ou Cascão e/ou Zé; ARISMAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA; LEANDRO QUINTINO DOS SANTOS, vulgo “Dé”; ROTIERE CARDOSO DE ATAÍDE, vulgo “Quim e/ou Guinho”; KRYSTIANO COSTA SIQUEIRA, vulgo “Amarildinho” e DENIS PEREIRA LIPAUS, vulgo “Denis”, em comunhão de ações e desígnios, agindo de forma livre, conscientes e com vontade de matar, utilizando-se de diversas armas de fogo, inclusive armamento de forte impacto como pistolas calibre 40mm e fuzil calibre 556 (não apreendidas), mataram as vítimas Adrian Felipe Candido Machado, conhecido por “Caldo de Cana” e/ou “Fubá” e/ou “Neném” e a vítima Kenneth Yúri Lopes dos Santos, conhecido por “Quentinho” e/ou Kentinho e/ou Kendinho, provocando”.

Diante disso, o ora requerente foi denunciado, pronunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV (duas vezes), do Código Penal à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão.

A defesa do requerente recorreu desta condenação, interpondo Apelação Criminal, que foi julgada pela Segunda Câmara Criminal, na data de 06/12/2017, à unanimidade, pelo seu desprovimento. Transcrevo a ementa do referido Acórdão:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DUAS VÍTIMAS). ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 29 E ART. 69, TODOS DO CP. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. ART. 593, III, D, CPP. ANÁLISE LIMITADA PELO TRIBUNAL
AD QUEM
. JULGAMENTO PAUTADO NA PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. 2. ART. 71, CP. CONTINUIDADE DELITIVA. ELEMENTOS NÃO CONFIGURADOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS COM RELAÇÃO A CADA DELITO. INVIABILIDADE. 3. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59, CP. REDUÇÃO. DESACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PATAMAR RAZOÁVEL. 4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O Tribunal, ao analisar a apelação com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, limita-se a observar se a sentença encontra-se totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, sem possibilidade de juízo de valoração acerca do acerto ou não da decisão, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXVIII, c, da Carta Magna, que dispõe sobre a Soberania dos Veredictos. No caso dos autos, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri possui respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução criminal, desmerecendo acolhida a submissão dos réus a novo julgamento.

2. Além de não estarem caracterizados os requisitos previsto no art. 71 do Código Penal para a configuração da continuidade delitiva, fica evidente nas provas colacionadas ao caderno processual que os réus agiram com desígnios autônomos em relação a cada crime de homicídio consumado, o que decerto afasta o benefício, devendo ser mantido o cúmulo material de crimes procedido na decisão impugnada.

3. Improcede o pleito de redução da reprimenda imposta aos réus, havendo circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas na dosimetria da pena de ambos os crimes, extraídas das particularidades do caso concreto (art. 59, CP c/c art. 93, IX, CRFB).

4. Recursos conhecidos e não providos.

Pelo que é possível inferir das notas taquigráficas do referido julgamento, o mencionado julgamento foi relatado pelo Eminente Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, então substituto no gabinete do Desembargador Fernando Zardini, tendo sido ele acompanhado pelos Desembargadores Adalto Dias Tristão e Carlos Simões Fonseca.

Da ementa citada, bem como do correspondente voto de relatoria, infere-se que a questão almejada na presente Revisão Criminal já foi debatida quando do julgamento do recurso de apelação.

O citado relator entendeu que “
depreende-se das provas carreadas aos autos e pelo número de disparos de arma de fogo proferidos, que os réus agiram com desígnios autônomos, ou seja, com animus de ceifar a vida de ambas as vítimas ou ao menos com dolo eventual, o que decerto afasta a aplicação do crime continuado
”.

Com base neste fundamento foi mantido o cúmulo material aplicado na sentença condenatória.

Após análise detida da inicial, é possível verificar que o requerente não trouxe nenhum elemento novo, nem aponta objetivamente qual a deficiência técnica no Acórdão que procura rescindir, relativamente à impossibilidade de reconhecimento da pretendida continuidade delitiva.

Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo STJ vem entendendo que “
p
ara o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos
” (AgRg no HC n. 826.297/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

A inicial acusatória apontou que a motivação do delito teria sido uma disputa entre grupos rivais que praticavam tráfico de drogas. Além disto, um dos corréus (Krystiano) desejava se vingar, pois na semana anterior aos homicídios, as vítimas o teriam agredido. Esta conjunção de elementos demonstra que os crimes foram cometidos, pelos vários autores, com desígnios autônomos.

Desse modo, muito embora presentes os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), não se verifica unidade de desígnios, entendido este como o vínculo subjetivo que autorize o reconhecimento da continuidade delitiva entre os homicídios das duas vítimas.

Em caso semelhante, a Colenda já decidiu no mesmo sentido, entendendo que “
A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual, vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Na espécie, a jurisdição ordinária apontou diversas circunstâncias do caso concreto que evidenciam que o Paciente e os coautores planejaram cuidadosamente e de forma autônoma os crimes de homicídio contra cada uma das vítimas, as quais foram criteriosamente escolhidas por serem integrantes da facção criminosa rival. Dessa forma, por ter sido demonstrado corretamente não haver liame subjetivo entre as condutas (há desígnios autônomos), não é devido reconhecer o crime continuado
” (AgRg no HC n. 691.653/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Por fim, há de se ressaltar uma questão de ordem prática que inviabiliza a pretensão do requerente, e que foi destacada pelo douto Procurador de Justiça subscritor do Parecer, ao asseverar que “
o resultado prático da eventual aplicação da continuidade delitiva na hipótese vertente seria o mesmo daquele visualizado no contexto já sedimentado, na medida em que, em tal situação, a soma total da pena se equivaleria àquela alcançada em razão da aplicação do art. 69, do Código Penal
”.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente a revisão criminal.